Tribunal: TJES
Processo: 5008808-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008808-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER LUIZ ROSA
RECORRIDO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008808-67.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

HELDER LUIS ROSA

RECORRIDO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO e RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCÂMBIO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. AUS~ENCIA DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ROTINEIRA. MULTA ABUSIVA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA

REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8181136. Contrarrazões interpostas, Id’s. 8181143 e 8181144, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8181136), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8181135), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.”

A r. sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente por entender não haver vícios de consentimento aptos a anular o contrato e que o autor não demonstrou falha na prestação dos serviços das requeridas. Afirmou ainda que consta do contrato multa de 20% a título de custos administrativos e

confecção para execução do contrato e na cláusa 11 consta

que a empresa realizaria retenção do importe de 10% a título de clausula penal indenizatória. Julgou ainda improcedente a reparação moral por não restar demonstrado nos autos violação aos direitos da personalidade do autor.

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor sustenta, em síntese que firmou contrato de “direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado”, com as requeridas. Afirma que a promessa de estadia nos melhores hotéis nunca se concretizou, e que foi efetuado o pagamento total do contrato. Que em todas as tentativas de utilização dos serviços contratados foi surpresado por restrições de datas, indisponibilidades, taxas que tornavam até mais barata a contratação direta de hotéis do que por meio da utilização de pontos, dificuldade em solucionar os problemas surgidos nas tentativas de reserva de hotéis, etc.

Aduz que apesar de ter exposto em e-mails anexos todas as frustrações e os fatos que levou o autor a essa decisão, o máximo que conseguiu foi o reembolso de R$ 36.039,93 (trinta e seis mil, trinta e nove reais e noventa e três centavos) a ser pago em 10 (dez) parcelas em sua conta bancária (contrato nº 109.600.0121). Tais retenções decorrem de descontos abusivos previstos em contrato, correspondentes a 01 débito de 27.000 (vinte e sete mil) pontos, 01 semana “utilizada” (retida em virtude do distrato) e 20% (vinte por cento) de multa, com o que não concorda. Requer sejam as Requeridas condenadas ao pagamento total de R$ 21.959,97 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais; Subsidiariamente, caso não entenda pela devolução da integralidade dos valores retidos, requer a redução de tais valores para percentual não superior a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, devendo as Requeridas serem condenadas a ressarcir o autor à título de danos materiais nos valores referentes à diferença de percentual, com correção monetária; reparação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente,

em suas razões recursais, alega em síntese, efetiva falha na prestação de serviço das requeridas e

abusividade das cláusulas contratuais. Afirma que o plano nunca foi utilizado, por falha na prestação dos serviços das requeridas, e que o contrato foi totalmente adimplido, que demonstrou insatisfação com

o contratado por diversas vezes, que quando tentava utilizar o serviço havia restrições de datas,

indisponibilidades, taxas que tornavam mais barata a contratação direta dos hotéis do que por meio de utilização dos pontos. Afirma que quem deu causa a rescisão contratual foi as requeridas em razão de veiculação de publicidade enganosa e ilusória de supostos benefícios que jamais foram

prestados. Postula pela procedência dos pedidos constantes da inicial.

Resistindo a presente autoral, as rés aduziram a inexistência de ilicitude na contratação dos serviços, apontado a ciência do autor de todas as cláusulas pactuadas no instrumento celebrado.

Pois bem, em que pese o brilhantismo da r. sentença a quo, merece reparo, explico:

Embora trate-se de contrato denominado de "cessão de uso em sistema de tempo compartilhado em meio de hospedagem", também conhecido como "
time sharing
", é nítida a relação de consumo, à luz dos artigos
2º
,
caput
e parágrafo único, e 3º,
caput
e § 2º, do CDC e, em se tratando de relação de consumo, todos aqueles que participaram da cadeia de produção, oferta, distribuição, venda do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor, na esteira do que prescrevem os artigos 7º, parágrafo único e art 25, § 1º do CDC.

No mais, cabível, também, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, porque estão presentes os requisitos da verossimilhança da alegação da parte autora, considerando, ainda, o teor da documentação acostada à inicial. Outrossim, indiscutível, considerando regras de experiência comum (art. 335, do CPC), a hipossuficiência técnica do autor e, ainda, econômica.

O contrato em questão, versa prestação de serviços de hospedagem para gozo de férias na modalidade de tempo compartilhado,

por meio do qual o consumidor adquire um título com pagamento de mensalidades de manutenção que lhe franqueia o uso de estabelecimentos hoteleiros integrados à rede durante período de férias, esse contrato em si não é abusivo.

A abusividade está na forma como o contrato é comercializado, muitas vezes com emprego de técnicas agressivas de persuasão, com informações imprecisas e falta de informações sobre seus riscos, levando o consumidor à adesão sem o devido esclarecimento, o que impossibilita a formação da vontade consciente e o amadurecimento necessários à conclusão dessa espécie de contrato de longa duração e de custo substancial.

São numerosos os casos na Justiça brasileira sobre o assunto, o que por si só revela que as negociações de tais serviços não se dão em ambiente de transparência ou de respeito aos direitos do consumidor.

É notória a estratégia de vendas praticada pelas empresas nesse segmento de turismo. Elas abordam os consumidores por representantes com técnicas de convencimento que enfatizam alegadas múltiplas vantagens do negócio ofertado.

É evidente o desequilíbrio entre as partes e a redução da possibilidade de o consumidor avaliar com cautela o contrato oferecido.

Patente, portanto, a violação ao dever de informação pelas corrés, o que constitui falha na prestação de seus serviços, consoante o disposto no art.
6º
, inciso
III
, do
CDC
, bem como a abusividade da cláusula contratual que limita a possibilidade de rescisão da avença ao pagamento de penalidades correspondentes a 30% do valor total do contrato, em evidente afronta à boa-fé objetiva.

Assim entendo que o autor faz jus à restituição integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, pois, além da falta do dever de informação, não foi o culpado pela rescisão contratual, que apenas ocorreu pois em dois anos, não conseguiu a prestação dos serviços oferecidos em contrato, restando frustradas as expectativas do autor em relação as promessas realizadas, assim, incabível impor tal ônus ao autor, que cumpriu os seus deveres contratuais e, portanto, não pode ser punido pela abusividade dos termos contratados.

Segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SOLIDARIEDADE COMPROVADA. PROGRAMA DE HOSPEDAGEM DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARING). TENTATIVA DE AGENDAMENTO SEM ÊXITO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS COM RELAÇÃO À FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS OFERTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se a promovida contra a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a rescisão do contrato e determinando a restituição dos valores pagos. 2. O contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado e de associação a programa de intercâmbio são considerados conexos e, portanto, integrantes de uma mesma relação jurídica. O que motivou a autora a contratar com a apelante, sem dúvidas, foi também a possibilidade de intercâmbio para outros destinos, hipótese esta contemplada no contrato firmado com a
RCI Brasil
. Nesses termos, para a participação no intercâmbio, era necessário, antes, a contratação com a apelante. Caracterizada, portanto, a solidariedade das empresas contratadas. 3. A relação existente entre a recorrida e a recorrente está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor , sobretudo, quando da interpretação das cláusulas contratuais, pois, segundo entendimento jurisprudencial, nos contratos de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, também conhecido como "Time Sharing", bem como intercâmbio de habitações, se enquadram na condição de fornecedoras de produto (imóvel), portanto, uma relação de consumo. 4. Nos termos do Instrumento Particular firmado entre as partes, a autora teria direito de uso de uma unidade da rede de
hotéis

Beach

Park
, pelo período de 10 anos, bem como de participar de um sistema de intercâmbio mediante o qual a demandante poderia usufruir de outros empreendimentos, em outras localidades do mundo, através de permuta de seu período. 5. Quando contratado, evidente a expectativa da consumidora em poder viajar nas suas férias para algum dos
hotéis
credenciados na rede conveniada, especialmente, porque atendeu, com folga, os prazos estipulados para a reserva. Tratando-se de relação de consumo era obrigação da apelante esclarecer quanto à escassez de vagas ou então quanto à necessidade de reserva com mais de ano de antecedência. Deixando de atender às expectativas do consumidor e de agir com lealdade e respeito, violou direito básico do consumidor. 6. Com efeito, nos termos dos contratos, não se extrai a exata clareza das informações que devem obrigatoriamente ser repassadas aos consumidores, sobretudo no que tange aos riscos de ver frustradas as expectativas de férias em qualquer dos locais conveniados, em afronta aos artigos 6º , III e IV do CDC . 7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 14 de dezembro de 2022 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator ( TJ CE Ac 42257520188060071. Data Publicação: 14/12/2022)

Prestação de serviços – Hospedagem e
turismo
– Cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado – Aquisição de quantidade predeterminada de pontos, a serem utilizados na contratação de serviços de hospedagem junto às redes das fornecedoras
Beach

Park
e
RCI Brasil
– Declaração de abusividade de cláusulas e rescisão de contrato – Sentença de procedência – Inconformismo da corré
Beach

Park
– Não cabimento – Inequívoca relação de consumo – Instrumento contratual sem clareza quanto à remuneração total devida a título de taxa de utilização – Uso dos serviços que, apesar de ser objeto de remuneração fixa, fica condicionado à disponibilidade de vagas nos
hotéis
e "resorts" – Abusividade – Cláusulas de reajuste com hipótese potestativa, à míngua de critérios objetivos – Efetiva utilização dos serviços não comprovada – Direito ao desfazimento do negócio sem qualquer ônus – Precedentes desta E. Corte relativos às mesmas fornecedoras – Recurso não provido, majorados os honorários a 15% quinze por cento) sobre o valor da condenação ( TJ SP Apelação: 10282531120198260100. Data Publicação: 12/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008775-36.2018.8.08.0014 APELANTE:
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO

S/A
APELADO: JOÃO MIGUEL MALTA DANTAS e ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE TIME SHARING RISCOS DO CONTRATO DIREITO À INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VENDA EMOCIONAL - RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS RETENÇÃO E MULTA CONTRATUAL AFASTADAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO ( TJ ES AC 87753620188080014. Data Publicação: 20/07/2021).

Ainda,
demonstrado nos autos, através dos e-mails apresentados, a extrema dificuldade do autor, na marcação das viagens e utilização do contrato, portanto,
claro nos autos que o autor não utilizou os serviços das rés,
,
não havendo que se falar em descontos sobre o valor a ser restituído.

E, tendo em vista que as rés integraram a cadeia de fornecedores, responderão solidariamente pela restituição dos valores.

No que tange a reparação moral,
a situação relatada nos autos não pode ser tida como de mero dissabor ou aborrecimento inerente ao cotidiano, vez que a expectativa criada com a contratação e as dificuldades impostas pelas recorridas para a utilização da infraestrutura hoteleira pelo autor, geram dano moral suscetível de indenização.

No mais, como já assentado pela jurisprudência, a indenização por dano moral tem natureza compensatória e visa proporcionar ao ofendido um bem estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas, não enriquecê-lo, devendo-se ainda considerar o caráter pedagógico ou punitivo da indenização por dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma conduta pelos condenados.

Nesse diapasão, considero que o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) observa os critérios definidos pela jurisprudência, notadamente a situação econômica das rés e o caráter pedagógico/punitivo da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando

a sentença guerreada,
no sentido de:

-
CONDENAR
os recorridos/requeridos
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO e RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCÂMBIO LTDA
a restituírem ao autor
HELDER LUIZ ROS
,
solidariamente
,

o valor de R$ 21. 959,97 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos),
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo ( negativa da devolução do valor integral).

-
CONDENAR
os recorridos
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO e RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCÂMBIO LTDA
,
solidariamente
, a pagar ao autor
HELDER LUIZ ROSA
o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) a título de reparação moral,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta sessão de julgamento.

Custas de lei. Sem condenação em honorários advocatícios, face ao provimento p do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)